Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709105-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em ação, sendo suscitado o JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em ação que tem como ré sociedade de economia mista. O Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID. 1942890). Entretanto, verifica-se que foi proferida sentença que julgou procedente o pedido (ID 11061220 dos autos no 0700197-92.2017.8.07.0018), posteriormente confirmada por acórdão da 2a Turma Cível de relatoria do desembargador Sandoval Oliveira (ID. 14957443), ocorrendo trânsito em julgado conforme certidão de ID. 14957459. Posteriormente, houve sentença de extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (ID. 15828617). Nesse contexto, há superveniente perda do objeto deste incidente, motivo pelo qual deve ser julgado prejudicado. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência pela perda superveniente do seu objeto. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora